Tribunal: TJDFT
Processo: 0738507-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738507-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHILO PAR PARTICIPACOES S.A., DANIEL AMARAL CARDOSO, FLAVIA BATISTA DA SILVA CARDOSO AGRAVADO: LUCIANO GOMES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S.A., DANIEL AMARAL CARDOSO e FLAVIA BATISTA DA SILVA CARDOSO (réus) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por LUCIANO GOMES VIEIRA, ora agravado, processo n. 0708748-10.2020.8.07.0001, na qual firmou a competência para processar e julgar a demanda, ao tempo em que indeferiu pedido de redistribuição do processo de origem à ilustre 21a Vara Cível de Brasília, pois não restou verificada alegada conexão com processo n. 0701907- 96.2020.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 106878761 dos autos de origem): “Não há conexão entre os processos, pois o risco de decisões conflitantes refere-se ao dispositivo de uma sentença, e não à fundamentação. Em um exemplo típico, uma busca e apreensão de veículo e uma revisional do mesmo contrato devem ser reunidos, pois é incompatível decretar a perda de um veículo- o que encerra o contrato- e, em outro processo, manter o negócio jurídico, revisando-o. No caso concreto, não existe esse risco. A Shilo pode ser condenada a devolver valores ao autor neste processo e, no outro, pode ser declarada a rescisão/anulação do contrato entre essa ré e os demais réus, sem que os comandos das sentenças conflitem entre si. Ressalto que as decisões em contrário do Tribunal não são vinculantes. Portanto, fixo a competência de julgamento deste processo neste juízo. (...)” De início, os agravantes alegam haver prevenção da Excelentíssima Desembargadora VERA ANDRIGHI, em face dos AGI 0712147-16.2021.8.07.0000 e 0733672-54.2021.8.07.0000. Os agravantes narram que foi ajuizada a ação de origem na qual o Agravado narrara que ter sido vítima de um “golpe” perpetrado pelos Srs. Matheus e Gabriella Martins, utilizando-se de pessoas jurídicas que integram o chamado “Grupo ITRA”. Aduz o agravado que o Grupo ITRA não teria cumprido a contrapartida decorrente de contrato de prestação de serviços celebrado em 19.03.2019. Afirma que os agravante também teriam sido incluídos na ação para responder pelos supostos prejuízos decorrentes dos fatos imputados ao Grupo ITRA, isso em razão de a Agravante Shilo Par, por seus sócios, Daniel e Flávia, terem celebrado, em setembro de 2019, contrato de compra e venda de 40% das cotas das empresas do Grupo ITRA. Dizem os agravantes que também teriam sido vítimas de atos ilícitos perpetrados por Matheus e Gabriella Martins, “pois descobriram que (i) haviam sido maquiados os números que fundamentaram a decisão de investir na ITRA; e (ii) as cotas societárias nunca foram transferidas à Agravante.” Informam que teriam ajuizado ação pugnando pela rescisão contratual, processo n. 0701907-96.2020.8.07.0001, razão de ser do pedido para que o processo de origem tramite junto a este, perante a ilustre 21a Vara Cível de Brasília. Aduz que há risco de decisões conflitantes, o que importaria em conexão. Liminarmente os agravantes pugnam para que seja determinada “a suspensão da tramitação do processo de origem até que se julgue o mérito do presente recurso.” No mérito requerem o provimento do recurso, “reformando-se a r. decisão agravada com a finalidade de se reconhecer a prevenção da 21a Vara de Brasília para o julgamento do processo de origem, determinando-se sua redistribuição por dependência ao processo no 0701907-96.2020.8.07.0000 (CPC, art. 55, §§ 1o e 3o).” Alternativamente pleiteiam “o reconhecimento da prejudicialidade externa da ação de origem com relação ao processo no 0701907-96.2020.8.07.0000, determinando-se a suspensão da tramitação do processo de origem até que seja julgado o processo no 0701907-96.2020.8.07.0000, em tramite perante o d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília.” Preparo recolhido no ID 31170496. Pág. 2. É o relatório. Decido. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognição sumária, o apropriado para este momento processual incipiente, denota-se que, em tese, não assiste razão aos recorrentes. Analisando o processo n. 0701907-96.2020.8.07.0001, que tramita perante a ilustre 21a Vara Cível de Brasília, denota-se que envolve, no polo ativo, os ora agravantes, SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S.A., DANIEL AMARAL CARDOSO e FLAVIA BATISTA DA SILVA CARDOSO, e no polo passivo, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MARTINS, GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS, ITRA HOLDING EIRELI e ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, e discute eventual rescisão de contrato de compra e venda de 40% da Holding denominada GRUPO ITRA. Por outro lado, observo que a ação de origem e que enseja a r. decisão agravada, processo n. 0708748-10.2020.8.07.0001, em trâmite perante o ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, tem, no polo ativo, LUCIANO GOMES VIEIRA, e no polo passivo, ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S.A., MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MARTINS, GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS, DANIEL AMARAL CARDOSO, FLAVIA BATISTA DA SILVA CARDOSO, THIAGO ROMA PENNA e VINICIUS MARTINS, e versa acerca de suposto descumprimento contratual de prestação de serviço de conclusão de obra. De acordo com o art. 55, do CPC, “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir." Como se vê, em tese, as ações supramencionadas não seriam conexas, pois não tem em comum o pedido e a causa de pedir. Logo, fazendo um juízo de prelibação sumário, próprio do exame das liminares, não se verifica probabilidade de provimento do recurso. Em relação a alegada prevenção da Eminente Desembargadora VERA ANDRIGHI, em razão dos AGI 0712147-16.2021.8.07.0000 e 0733672-54.2021.8.07.0000, em tese, também não assiste razão aos recorrentes. Nos termos do artigo 81, “caput”, do RITJDFT, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Os AGI 0712147-16.2021.8.07.0000 e 0733672-54.2021.8.07.0000, ambos da Relatoria da Excelentíssima Desembargadora VERA ANDRIGHI, não decorrem da ação originária em comento, portanto, não há que se falar em prevenção. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao pedido liminar reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator